Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-86.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010788-86.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO: DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela parte recorrida contra a decisão que admitiu o recurso especial (id 96176465).
Verifica-se, portanto, que a Vice-Presidência teve a sua competência exaurida, de forma que não pode haver qualquer tipo de juntada ou andamento nos autos que ficaram sob sua guarda, até retorno do processo do Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra em curso.
Assim, proceda-se a Secretaria à intimação do subscritor para, querendo, tomar as providências cabíveis perante o Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça